Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-71.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. VEÍCULO FINANCIADO. INEXISTÊNCIA DE VENDA DO BEM. CESSÃO DA COISA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO FIANCIAMENTO E DÉBITOS DO VEÍCULO. POSSE INDIRETA DO BEM. AÇÃO DE BUSCA PREENSÃO. BOLETIM POLICIAL. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recorrente/autor alega que adquiriu da recorrida um veículo, pagando o valor inicial de R$ 6.000,00, assumindo a responsabilidade pela adimplemento das parcelas do financiamento e respectiva quitação. Após a quitação, notificou a recorrida sobre o DUT, para formalizar a venda do veículo e transferência da propriedade. Em pedido contraposto, a versão do recorrente foi infirmada pela recorrida, ao fundamento de que apenas cedeu o veículo para o recorrente pagar as prestações, que, além de não adimpli-las, sumiu com o veículo.
2. Do conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se que o recorrente não comprovou o pagamento do valor de R$ 6.000,00, em que pese lhe oportunizado a juntada de tal documentos (ID 23790814), não se desincumbindo do ônus estatuído no art. 373, inc. I, do CPC.
3. Noutro norte, há fortes elementos nos autos que demonstram a inexistência da alegada compra e venda, v.g., a ação de busca e apreensão contra o autor, ajuizada em 2017, pela recorrida, na comarca de Unaí-MG; o boletim de ocorrência por apropriação indébita; e, sobremodo, as conversas, pelo Messenger, em que se vislumbra a recorrida totalmente revoltada com a conduta do recorrente, que chegou a pedir-lhe perdão pelos erros cometidos (ID 23790791).
4. Ademais, o acordo verbal entre as partes mais assemelha-se, juridicamente, como aluguel de coisa, constituindo o pagamento da prestação como retribuição devida, nos termos do art. 565, do Código Civil. Não há falar, portanto, em devolução do veículo e transferência, uma vez que o recorrente possuía apenas a posse indireta e precária do bem.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, sobrestada a cobrança, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.